Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-44.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-44.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZAUBA CECILIA DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA, RAFAEL FONSECA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
MARTA JANETE FONSECA MIRANDA, CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE NÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. A servidora buscava o reconhecimento do direito à progressão funcional com mudança de nível, com base na conclusão de curso de especialização, alegando ter preenchido todos os requisitos da Lei Municipal nº 253/2009. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de comprovação documental suficiente dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a apelante demonstrou, por meio de prova pré-constituída, o preenchimento de todos os requisitos legais para a progressão funcional com mudança de nível, configurando direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é ação constitucional que exige a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória.

4. A Lei Municipal nº 253/2009, em seus artigos 10 e 23, estabelece como requisitos para a progressão funcional, além da especialização, a formação em curso de licenciatura de graduação plena, a submissão a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.

5. A apelante não instruiu a petição inicial com documentos que comprovassem o preenchimento integral de tais requisitos, limitando-se a apresentar a declaração de conclusão do curso de especialização. A ausência de prova documental completa sobre os demais critérios afasta a liquidez e certeza do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da segurança em mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída. 2. A ausência de comprovação documental de todos os requisitos previstos na legislação de regência para a progressão funcional de servidor público impede o reconhecimento do direito na via mandamental."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 253/2009, arts. 10 e 23.

Jurisprudência citada
:
T
J-BA - Apelação: 80163531520238050274,TJ-BA - Mandado de Segurança: 80042338320238050000, TJ-TO - MS: 00027832020228272700

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000174-44.2024.8.05.0056
, em que figuram como Apelante
ZAUBA CECILIA DE SOUZA BARBOSA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora